Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PROTESTO INDEVIDO. EMISSÃO DE DUPLICATA SEM LASTRO E PROTESTO POR INDICAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO DO PRESENTADOR. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS AFIRMADA NA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira, endossatária, contra sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica obrigacional e a inexigibilidade de duplicatas (nos. 39002, 39003, 41002, 43001, 43002, 42002, 42003, 44002, 45001, 45002, 46001, 46003, 47001, 47003, 50001, 50003, 48003, 49003) e condenou ao pagamento de indenização por protesto indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) conhecer ou não de pedido de denunciação da lide formulado na apelação (inovação recursal); (ii) exigência de prévio esgotamento da via administrativa como pressuposto de admissibilidade da ação; (iii) existência das condições da ação e legitimidade relativas à responsabilidade indenizatória; (iv) exigibilidade das duplicatas, regularidade do protesto e lastro das duplicatas endossadas; (v) configuração de dano moral à pessoa jurídica em razão dos protestos e apontamentos em cadastro de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de denunciação da lide suscitada apenas na apelação por configurar inovação recursal.
4. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição da ação nem pressuposto processual para o exercício do direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988.
5. A arguição de ilegitimidade, na medida em que ataca a responsabilidade material pela indenização, trata de questão de mérito e não de condição da ação, devendo ser apreciada no mérito.
6. A duplicata é título causal que deve corresponder a compra e venda ou prestação de serviços; para cobrança de duplicata sem aceite é necessário protesto e comprovação do recebimento da mercadoria/serviço (arts. 7o, 15, 19, Lei 5.474/1968).
7. Os títulos que constam como pagos aos titulares originários (boletos/comprovantes juntados) e o fato de todos os protestos terem sido realizados por indicação permitem presumir a ausência de lastro das duplicatas apresentadas ao apelante, ensejando a inexigibilidade dos títulos.
8. O apelante recebeu os títulos por endosso-mandato (não translativo) conforme documentos, de modo que sua responsabilização por protesto indevido exige prova de extrapolação de poderes; não há prova suficiente de abalo à honra objetiva das empresas autores.
9. O dano moral à pessoa jurídica não se presume; é necessária demonstração concreta do abalo à imagem comercial — requisitos não atendidos nos autos (Súmulas 227 e 385 do STJ e precedentes citados).
10. Em face da ausência de demonstração de repercussão na imagem comercial dos autores e da existência de inscrições preexistentes, afasta-se a condenação por danos morais, mantendo-se a inexigibilidade das duplicatas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal que introduz pedido de denunciação da lide não é conhecida quando não demonstrado motivo de força maior.
2. O prévio esgotamento da via administrativa não é condição de procedibilidade para o acesso ao Judiciário.
3. A duplicata é título causal e, para cobrança sem aceite, depende de protesto e de comprovação do recebimento da mercadoria ou serviço.
4. O protesto por indicação, associado à prova de quitação das faturas ao credor originário, permite presumir a ausência de lastro das duplicatas e autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do título.
5. O endosso-mandato não transfere titularidade; o endossatário responde por protesto indevido apenas se extrapolar poderes; a responsabilização civil por danos morais à pessoa jurídica exige prova do abalo à sua honra objetiva.
6. Não havendo prova de prejuízo à imagem comercial ou de repercussão dos apontamentos, não cabe indenização por danos morais, especialmente quando há inscrições preexistentes (Súmula 385/STJ).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.013, § 1o, e 1.014; Lei no 5.474/1968, arts. 7o, 13, §1o, 15 e 19; Código Civil, arts. 913 a 918; Código Penal, art. 172.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi; Acórdão 1201184 (20160110721482APC, 4a Turma Cível); Acórdão 1951044 (0707553-30.2024.8.07.0007, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 28/11/2024, DJe 22/01/2025).